Tribunal: TJES
Processo: 0000033-33.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-33.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDILENI FORNACIARI DA SILVA TAVORA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. RECONHECIMENTO DO DIREITO. REFLEXOS SOBRE VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS. SUCUMBÊNCIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parte dos pedidos formulados por servidora pública municipal ocupante de cargo efetivo de professora (PA-V). A autora pleiteia o pagamento da gratificação de regência de classe, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007, e seus reflexos sobre o 13º salário, férias anuais e adicional de 1/3 de férias, com efeitos retroativos. O Juízo a quo condenou o Município ao pagamento das diferenças devidas, excluindo o ano de 2016, quando a autora exerceu a função de Diretora Escolar C. O recurso municipal impugna a concessão de gratuidade de justiça, a alegação de revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, e a improcedência de parte dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) Definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, afastando o direito à gratificação de regência de classe; (ii) Estabelecer se a gratificação de regência de classe tem reflexos sobre o 13º salário, férias e adicional de férias, conforme pleiteado pela autora; (iii) Determinar se há sucumbência recíproca e, consequentemente, a redistribuição dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regula a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e não foi revogada tacitamente pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, uma vez que não há disposição expressa nesses diplomas que implique revogação ou incorporação da gratificação ao vencimento dos servidores. A inexistência de norma expressa de revogação impede a aplicação do art. 2º, §1º, da LINDB.

A gratificação de regência de classe deve ser incorporada ao cálculo do 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, pois integra a remuneração do servidor no período de exercício da função de regente de classe, conforme a Lei nº 1.345/2007 e as disposições da Lei nº 1.969/2013.

Não há sucumbência recíproca, uma vez que a demandante obteve êxito em grande parte de seus pedidos, restando apenas o indeferimento do pedido de pagamento de férias com acréscimo pela extensão de jornada. Dessa forma, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme o estabelecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Prejudicada a remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência.

A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o 13º salário, férias e 1/3 de férias, enquanto o servidor estiver no exercício de regência de classe.

Não configurada a sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., j. 10.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0000031-63.2022.8.08.0062, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000033-33.2022.8.08.0062

APTE: M
UNICÍPIO DE PIÚMA

APDA: WALDILENI FORNACIARI DA SILVA TAVORA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. A
apelaç
ão
cíve
l
interposta
pelo

MUNICÍPIO DE
PIÚMA
,
é motivada pelo acolhimento
de parte
dos pedidos formulados por

WALDILENI FORNACIARI DA SILVA TAVORA
,
servidora pública municipal que ocupa cargo de provimento efetivo de professor
(PA-V)
,
na ação em que pretende obter
o pagamento da
Gratificação de Regência de Classe
prevista na
Lei Municipal nº 1.345/2007
e seus reflexos no 13º salário, férias
anuais
e adicional de 1/3 de férias,
inclusive
retroativo
s
.

Consignou o juízo no dispositivo da sentença:

[...]
CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a
gratificação
prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe,
[...]
pagar a
diferença do
13° (décimo terceiro) salário,
acrescido da gratificação
prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007,
[...]
pagar a
diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação
prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007,
[...]
pagar

a
diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor
, [...] excluindo o ano de 2016,

quando exerceu a função de “Diretora Escolar C
”
[...], e
julgar
IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária
, ante a ausência de comprovação da existência do direito
.
[...]

Em suas razões,
o
Município
apelante
argumenta que a apelada não comprovou a hipossuficiência para ser beneficiada com a gratuidade de justiça,
por meio de demonstrativos
de sua capacidade financeira e
ressalta que seus
rendimentos
estão
acima de oito mil reais.

Em seguida, aduz o recorrente que a
Lei Municipal nº 1.345/2007
foi revogada
pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que incorporaram o valor da gratificação ao vencimento dos servidores,
inexistindo
direito ao pagamento da gratificação de regência de classe;
que em relação às f
érias e 1/3 de férias,
indica
que esses direitos já foram pagos em 2021, conforme a ficha financeira apresentada,
pretendendo seja afastada a referente
condenação
(
pagamento de férias e 1/3 de férias sobre 45 dias
)
.
Por fim, entende que
a
sentença foi contraditória ao afirmar que o julgamento foi totalmente procedente, quando, na realidade, parte dos pedidos foi improcedente,
pleiteando pela alteração do dispositivo para
"parcialmente procedente",
o que reflete na
distribuição
dos ônus sucumbenciais, de forma proporcional, conforme disposto no
artigo 86 do CPC.

No que se refere à concessão de gratuidade da justiça, não basta, para que seja revogada, a mera alegação de que o beneficiário possui condição econômica diversa da declarada, exigindo que o impugnante traga aos autos, de forma incontestável, que houve modificação na situação financeira antes apresentada.

Em consonância, não se verifica tal demonstração pelo recorrente, o que motiva a manutenção da concessão em favor da apelada.

Consigne-se ainda que [...]
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. O pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
[...] (
Data: 14/Apr/2024 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5013705-78.2023.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
).

É dizer
, a impugnação à concessão da benesse, para que seja acolhida, deve estar amparada
em
elementos que
infirmem
a
motivação delineada pelo juízo quanto à percepção sobre a
in
capacidade financeira
da apelante
em arcar com as despesas processuai
s.

Nesse passo, a mera alegação ou a referência ao montante da remuneração
percebida
,
e
que se consubstancia em critério objetivo,
mas
sem demonstrativo concreto de que a benesse deve ser revogada, não são suficientes para afastar a presunção de veracidade que traz a declaração de hipossuficiência acostada aos autos pela recorrida.

Adentrando a questão,
consigne-se que o assunto
tem
sido examinado neste e. Tribunal, cuja conclusão, em suma, é a de que a gratificação de regência de classe está contida na Lei nº 1.345/07, e
a
pesar de ter havido
posterior
regulamentação d
o
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, por meio das Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, não houve revogação daquela, eis que sua ocorrência, se assim fosse, deveria ter sido implementada conforme estabelecido no §1º do artigo 2º da LINDB, o que não é o caso
.

Quanto a incorporação da gratificação pelas mencionadas leis posteriores, não há disposição referente em seu texto, tampouco, de outra vista, vedação ao pagamento da rubrica, exigindo a norma, apenas, que o servidor exerça a
r
egência de classe na educação infantil e
no
ensino fundamental,
o que afasta,
inclusive,
a possibilidade da ocorrência de bis in idem
.
Destaca-se:

Lei nº 1.345/07

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Lei
nº 1.969/2013

Art. 49 Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Segue o recorrente aduzindo,
em relação ao p
agamento de Férias e Adicional de 1/3 sobre 45 dias, do ano de 2021,
que já pagou os valores devidos,
conforme comprovado por fichas financeiras
apresentadas nos autos
.

Sem embargo de sua alegação, além de ter sido pronunciada, na sentença, a prescrição
dos
créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período
quinquenal
anterior
ao ajuizamento da ação
,
restou estabelecido que os valores devidos serão apurados em fase de liquidação e que deve ser observado o período em que esteve no exercício da regência de classe.

Consectário lógico, eventuais pagamentos, já realizados, serão oportunamente considerados, após devida apuração, incluindo-se o ano de 2021.

Por fim, entende o recorrente que houve procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, e portanto deve ocorrer a distribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86 do CPC).

Contudo, verifica-se que dos pedidos formulados, decaiu a demandante apenas no que se refere ao “
pagamento de férias
considerando a
extensão de
jornada”
,
o que não enseja a redistribuição d
os
ônus sucumbenciais pretendida pelo apelante
.

Deste modo, mantém-se, conforme indicada na origem, a condenação do ora
recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
cujo
percentual
será
fixado
após liquidado o valor devido
à demandante
.

Pelo exposto, não se verifica argumento que fundamente a modificação da sentença recorrida.

Em consonância, trago conclusões de julgamento ementadas neste e. Tribunal
(em parte)
:

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação municipal posterior (Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a Lei nº 1.345/2007, pois não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa.
A gratificação de regência de classe, enquanto exercício de docência, integra a remuneração e, por conseguinte, serve como base de cálculo para férias, 13º salário e adicional de férias, conforme previsto em lei municipal.
A impugnação à justiça gratuita não trouxe elementos probatórios suficientes, no momento processual adequado, para afastar a presunção de insuficiência de recursos da apelada, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC
.
A sucumbência mínima da apelada, cujos pedidos foram acolhidos quase integralmente, justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao Município, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Prejudicada a remessa necessária.
(
Data: 20/Feb/2025 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0001206-29.2021.8.08.0062 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral
)

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e é aplicável aos servidores que exercem funções de docência na educação infantil e no ensino fundamental, sem revogação tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013
. 2.
A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe
.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 99, § 3º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.865/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013; Lei Municipal nº 1.840/2011, art. 133, I. Jurisprudências relevantes citadas: TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001235-79.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, j. 26.06.2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0001187-23.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. JULIO CESAR COSTAS DE OLIVEIRA, Data: 26/08/2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001224-50.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 18/07/2024. (
Data: 10/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0001218-43.2021.8.08.0062 - Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Gratificações Municipais Específicas
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB.
Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência,
considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada
. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (Data: 10/Sep/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0001195-97.2021.8.08.0062 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Provas em geral).

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência
. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias
. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., j. 10.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0000031-63.2022.8.08.0062, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.09.2024. (Data: 19/Dec/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0001181-16.2021.8.08.0062 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Férias)

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias.
Não configurada a sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável
.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., j. 10.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0000031-63.2022.8.08.0062, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.09.2024. (Data: 30/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0001168-17.2021.8.08.0062 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Gratificações Municipais Específicas)

Despiciendas maiores digressões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Inaplicável no caso a majoração dos honorários advocatícios.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.